Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025190-24.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.928/0001-17 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA - CPF: 729.701.541-53 (EMBARGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE MENOR VALOR – ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025190-24.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA.

EMBARGADA:
DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA

Proc. referência: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1025190- 24.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE MENOR VALOR – ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, se o contrato foi trocado por outro de menor valor e não houve o cumprimento do acordo de compensação de valores, a situação vai além do mero descumprimento contratual, constitui falha na prestação do serviço, mormente porque houve a negativação indevida, que dá ensejo à reparação por dano moral.

Reduzido o valor da condenação por dano moral por aplicação ao princípio da razoabilidade.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório ao argumento de que a condenação em danos morais revela-se desproporcional, porquanto o ora embargado estava inadimplente em suas obrigações.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE MENOR VALOR – ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, se o contrato foi trocado por outro de menor valor e não houve o cumprimento do acordo de compensação de valores, a situação vai além do mero descumprimento contratual, constitui falha na prestação do serviço, mormente porque houve a negativação indevida, que dá ensejo à reparação por dano moral.

Reduzido o valor da condenação por dano moral por aplicação ao princípio da razoabilidade.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório ao argumento de que a condenação em danos morais revela-se desproporcional, porquanto o ora embargado estava inadimplente em suas obrigações.

No caso, o acórdão, à unanimidade, reformou parcialmente a sentença para o fim de reduzir a condenação em danos morais para o patamar de R$ 12.000,00 para R$ 10.000,00.

O acordão foi claro ao consignar que
“(...), não prevalece a alegação do apelante de que não houve abalo moral, porque a negativação se deu por apenas 31 (trinta e um) dias, porquanto, de todas as formas, a restrição se mostra indevida (Id. 191246162).”

Anotou ainda que “
(...) para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva (...)”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e contradição, descritas na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ressalta-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Realça-se, não se verifica omissão ou contradição no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023